Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711036-55.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id. 245545698 - Proc. 0714663-64.2025.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 19/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator